Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720167-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: INFINITE - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ROSELI PASSONI VIEIRA, REGINA CELIA PASSONI VIEIRA, ROSANE VIEIRA PASSONI, JOSE MANOEL PASSONI VIEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39929638. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 40934331) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR